Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre as partes é, nitidamente, de consumo (Súmula 297 do STJ). 1.1. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 1.1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
2. Incumbe ao autor o ônus da prova mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC) e, para ser acolhida, a pretensão deve estar acompanhada do mínimo de prova que a lastreie. 2.1. Na hipótese, pelo laudo pericial elaborado, restou comprovado que a assinatura aposta no contrato objeto dos autos não foi produzida pelo autor. Além da assinatura falsa, há outros indícios de fraude no contrato: a “portabilidade” foi realizada por correspondente/corretora/agente de venda “FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA”, com localidade em Rolante/RS, sendo que o autor reside em Taguatinga/DF, e os dados constantes na “Qualificação do cliente emitente” não lhe correspondem. 2.2. Não há comprovação de ter sido feita portabilidade de outro contrato de empréstimo, uma vez que, no extrato de empréstimos bancários do autor junto ao INSS, não há registro de contrato de empréstimo do autor junto ao Banco Bradesco Financiamento, tampouco com o número indicado pelo Banco réu como sendo o contrato refinanciado. 2.3. O comprovante de TED juntado aos autos pelo Banco réu, pelo qual transferido o valor de R$ 9.692,33 para “BRADESCO FINANCIAMENTOS” em 19/07/2023, não comprova a regularidade do contrato, nem a disponibilização do referido crédito ao autor; não há termo de quitação ou outro documento capaz de demonstrar a utilização da quantia em benefício do autor. 2.4. Caracterizada a fraude, incumbe ao fornecedor, na forma do art. 14, §3o, do CDC, comprovar a inexistência do defeito do serviço, o que não ocorreu no caso.
3. Apesar da insurgência do consumidor, não há que se falar em repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), já que a má-fé do requerido não restou comprovada. Os descontos foram indevidos, como já se reconheceu; mas tal não configura, automaticamente, dever ser reconhecida a má-fé.
4. O Banco réu foi condenado a ressarcir todos os valores descontados por força do contrato fraudulento; não há que se falar em compensação, uma vez que não há comprovação de recebimento do valor pelo autor.
5. Insubsistente a alegação de dano moral: embora a falha na prestação de serviços, embora a frustração e o dissabor que se reconhece, não advieram consequências outras mais graves, não atingido aspecto existencial da personalidade do autor, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Assim e na esteira do que tem definido o STJ (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017), não há que se falar em danos morais.
6. Tendo o autor decaído em dois dos cinco pedidos formulados, correta a definição de sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86 do CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima, como alega o autor.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.